Tribunal: STF
Processo: ARE 1480157
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por Município de Cantanhede, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estado do Maranhão, assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS VINCULADO AO FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA. FUMACOP. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N° 8.205/2004. ART. 6°. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 19.312/2017 CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ADICIONAL DE ICMS NÃO É OBJETO DE REPARTIÇÃO. EXCEÇÃO À VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS A FUNDOS, PREVISTA NO 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. In casu, observo que o cerne do recurso diz respeito a suposta inconstitucionalidade do art. 6°, da Lei 8.205/2004, que dispensa os estados de dividirem com os municípios a renda oriunda do ICMS-FUMACOP. II. Cabe destacar que esta Egrégia Corte de Justiça no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n° 19.312/2017, já decidiu pela constitucionalidade do art. 6°, da Lei 8.205/2004. III. Não há falar em divisão por parte do Estado do Maranhão com os Municípios dos valores arrecadados do ICMS referente ao adicional do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP). IV. Apelo desprovido.  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 158, IV, da Constituição da República e 82, § 1º, do ADCT. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo prolatada na origem:



    Decido. 



    Em primeiro juízo de admissibilidade, não vislumbro viabilidade nas razões recursais, uma vez que o Acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante do STF no sentido o “produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da Constituição Federal”, sendo válida lei estadual que institua tal fundo, após o advento das EC’s nº 31/00 e 42/03, “naquilo em que não conflitar com essas emendas constitucionais e não for contrário à eventual nova lei complementar federal com normas gerais sobre o imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF)” (ARE 1308578 ED-AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 2/3/2022, Dje 18/3/2022, publicação em 21/3/2022), inclusive quanto à definição dos produtos e serviços reputados supérfluos para fins de incidência. 



    Assim, por inexistir contrariedade às normas constitucionais alegadas pelo Recorrente para acesso à via extraordinária (CF, art. 102 III a), aplica-se o teor das Súmulas nº 284 e 286/STF, obstando-se o recurso por deficiência de fundamentação e por convergência entre o decidido e a orientação dominante da Suprema Corte (ARE 1269422 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/8/2020, Publicação em 1/9/2020). 



    Por fim, tenho que o eventual acolhimento das razões recursais depende necessariamente da interpretação de norma local, in casu, a Lei Estadual nº 8.205/2004, o que implica ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e é vedado na instância excepcional (CF, art. 102), certo de que por “ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (Súmula 280/STF).



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: incidência das Súmulas nº 280, 284 e 286.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, nenhum dos fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o recurso. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06-03-2024)  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08-03-2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente